Tribunal: TJSP
Processo: 1101039-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Cédulas de crédito bancário e adiantamento de contrato de câmbio – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Preliminares – Abusividade da cláusula de eleição de foro – Não verificada – Disposição livremente entabulada entre as partes – Possibilidade estampada no art. 63, CPC e súmula 335, C. STF – Relação

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Cédulas de crédito bancário e adiantamento de contrato de câmbio – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Preliminares – Abusividade da cláusula de eleição de foro – Não verificada – Disposição livremente entabulada entre as partes – Possibilidade estampada no art. 63, CPC e súmula 335, C. STF – Relação consumerista – Não demonstrada – Embargante que utiliza dos serviços do banco exequente para implemento de sua atividade empresarial – Qualidade de destinatária final fática e econômica não demonstrada – Mérito – Adiantamento de contrato de câmbio – Pedido de sujeição do crédito à recuperação judicial da empresa devedora – Não acolhimento, conforme previsão do art. 49, § 4o c/c art. 86, II, Lei 11.101/2005 - Cédulas de crédito bancário – Pretensão que visa afastar o vencimento antecipado do contrato – Impossibilidade – Previsão contratual – Capitalização de juros – Possibilidade – Aplicação de taxa de juros vinculada ao índice CDI, ANBID/CETIP – Ilegalidade reconhecida – Inteligência da súmula 176, C. STJ – Sentença alterada, tão somente para afastar a aplicação do índice CDI, ANBID/CETIP – Recurso dos embargantes parcialmente provido.